Tribunal: STF
Processo: AR 3028
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lazaro Pereira da Silva propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir pronunciamento formalizado no ARE 1.423.247.  



    Segundo narra, ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) buscando a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez com acréscimo legal de 25% (vinte e cinco por cento), em razão da amputação de três dedos e sequela funcional severa nos outros dois.  



    Argumenta ter a Turma Recursal reformado a sentença mediante a qual condenado o INSS a implantar aposentadoria por invalidez, acrescido do adicional de 25% (vinte e cinco por cento). Sob argumento de fundamentação insuficiente, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.  



    Diz que, após idas e vindas, a Presidência do Supremo determinou a devolução do recurso extraordinário à origem para a adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC, quanto aos Temas n. 766 e n. 1.095 da sistemática da repercussão geral.  



    Esclarece que, devolvidos os autos à Turma Recursal, decidiu-se pela inadmissão do recurso extraordinário, razão pela qual fora interposto agravo, com o consequente encaminhamento dos autos ao Supremo.  



    Assevera ter o STF negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de ser de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação da sistemática da repercussão geral.  



    Pontua ter a decisão proferida no ARE 1.423.247 transitado em julgado na data de 24 de agosto de 2023 “sem que fosse oportunizado a parte autora solicitar a correção da decisão embasada claramente em erro material na atribuição do Tema 1095 do STF, em consequência deste último, também, a vinculação ao Tema 766, do STF”.  



    Aduz estar seu pedido rescisório fundamentado no art. 966, V, VIII, § 2º, II, e § 5º, do CPC.  



    Consigna que “a violação manifesta da norma jurídica está fundada em erro de fato vislumbrável do exame dos fatos, vez que o Autor pretendia conversão do auxílio-acidente recebido em aposentadoria por invalidez, com posterior acréscimo legal de 25%, e não tão somente a extensão do adicional de 25% em outras espécies de benefícios, matéria atinente ao Tema 1095 do STF”.  



    Ressalta que o Tema n. 1.095/RG não possui qualquer relação com o caso concreto, de modo que, a partir da vinculação errônea dos autos ao tema, passou a ser prejudicado por reiteradas decisões que não correspondem à realidade.  



    Frisa que a Turma Recursal encaminhou o agravo em recurso extraordinário ao Supremo sob o argumento de que a decisão recorrida não estava fundamentada em tema de repercussão geral. Desse modo, não poderia a Presidência do STF ter consignado não caber o recurso interposto, mas sim o agravo interno. Daí o erro de fato.  



    Afirma que, ao considerar que o ARE 1.423.247 também seria alcançado pelo Tema n. 766/RG, houve violação manifesta a norma, conforme dispõe o art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC, ante a “distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.  



    Pede que:  



    [...] seja a presente ação rescisória julgada totalmente procedente com a desconstituição da decisão rescindenda transitada em julgado de inadmissibilidade do ARE 1.423.247/PR, face à violação de literal dispositivo de lei e erro de fato verificável do exame dos autos, procedendo-se novo juízo de admissibilidade para adequação ao caso concreto, uma vez sendo positivo, reque-se desde já o julgamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 968, inc. I do CPC;  



    Em observância à declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDoc 2, p. 2), implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando, por conseguinte, a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma (eDoc 12).  



    A parte autora juntou procuração com poderes específicos, bem assim comprovante da certificação de trânsito em julgado da ação em que proferido o ato rescindendo (eDocs 14-16).  



    O INSS apresentou contestação (eDoc 20). Aponta que a situação dos autos não justifica a revisão da decisão, pois, “seja pelos fundamentos dos temas 1095 e 799 do STF ou pela Súmula 279/STF o recurso não seria admitido”. Ressalta pretender o autor a reanálise da coisa julgada e o reexame de prova, a implicar a carência da ação e a extinção do processo, por afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.  



    O INSS juntou nova contestação, nos mesmos termos da anterior (eDoc 26).  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o não conhecimento da ação (eDoc 29).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 22 de julho de 2024 (eDoc 10), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do ARE 1.423.247 em 24 de agosto de 2023 (eDoc 16).  



    Implementada a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual foi dispensado o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Há procuração nos autos concedendo poderes especiais para que a causídica maneje a presente ação rescisória.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Acerca do cabimento, destaque-se que o Código de Processo Civil de 2015 inovou em relação ao de 1973, ao permitir, no art. 966, § 2º, II, ação rescisória contra ato judicial que, embora sem veicular exame do mérito, impeça a admissibilidade de recurso. Reporto-me ao seu conteúdo:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    […]



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I – nova propositura da demanda; ou



    II – admissibilidade do recurso correspondente.



    […]  



    Por meio da decisão rescindenda, assentou-se incabível o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, sob a alegação de a controvérsia estar fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (eDoc 7, p. 3-5).  



    Aponta-se a ocorrência de erro de fato e manifesta violação a norma jurídica quanto à análise da circunstância atinente justamente a requisito de admissibilidade, a revelar, portanto, o cabimento do pedido.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    O reconhecimento acerca do descabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC se deu de forma correta, a afastar as alegações de erro de fato ou manifesta violação a norma jurídica.  



    Consta no ato rescindendo ser incabível o pleito em face de se impugnar, por meio do instrumento incorreto, decisão que aplicou tema de repercussão geral (eDoc 7, p. 3-5):  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. 



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:



    [...]



    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    [...]  



    Por outro lado, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário teve como razão exatamente a incidência de Temas da repercussão geral, quais sejam, os de n. 1.095, 766 e 660 (eDoc 9, p. 331-332):  



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com arrimo no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, que, mediante agravo, foi analisado pelo STF, tendo retornado com a seguinte decisão:



    [...]



    Decido. 



    A matéria debatida no recurso extraordinário está inserida nos seguintes temas:



    a) Tema 1095 [...].



    [...]



    b) Tema 766 [...].



    [...]



    Como se constata, o Supremo Tribunal Federal examinou as matérias debatidas no recurso no âmbito do sistema da repercussão geral, firmando-se a jurisprudência no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República.



    Assim, restando confirmada a inadmissão do recurso extraordinário e esgotada a prestação jurisdicional deste gabinete de admissibilidade, certifique-se o trânsito e devolvam-se os autos à origem. 



    Intimem-se.  



    Com efeito, embora não tenha adotado a melhor redação, evidencia-se a inequívoca aplicação do Tema n. 660/RG ao caso concreto, cujo teor transcrevo abaixo:  



    Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.  



    Dessa forma, competiria à parte autora, conforme pontuado na decisão rescindenda, apresentar agravo interno previsto no art. 1.021, conforme preconiza o art. 1.030, § 2º, do CPC, e não agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a revelar a inocorrência de erro de fato ou manifesta violação a norma jurídica.  



    Importante destacar, por fim, que “no tribunal superior, é exercido o juízo definitivo de admissibilidade. Admitido que seja o recurso pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local, o juízo provisório ali exercido não vincula o tribunal superior, que detém, como dito, o juízo definitivo de sua admissibilidade” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016).  



    Portanto, ainda que a Turma Recursal tenha apontado “que o acórdão recorrido não está fundamentado em tema afetado ou entendimento firmado em sede de repercussão geral/matéria na qual afastada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc 9, p. 360), o STF não fica sujeito a tal conclusão, podendo entender de forma distinta, como ocorreu no caso que se busca rescindir.  



    Rememoro, por fim, que “a ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão” (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)”



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a suspensão a que alude o art. 98, § 3º, do CPC. 



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente